Tribunal: TJMT
Processo: 1001185-95.2022.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001185-95.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 325.977.892-68 (APELADO), MARCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 014.169.261-86 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ABEL FELIPE DA SILVA registrado(a) civilmente como ABEL FELIPE DA SILVA - CPF: 068.980.171-87 (APELADO), ROBERTO ANTONIO PINTO DE FARIAS - CPF: 786.244.951-72 (APELANTE), LAZARO HUMBERTO PINTO DE FARIAS - CPF: 219.475.608-67 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ABEL FELIPE DA SILVA registrado(a) civilmente como ABEL FELIPE DA SILVA - CPF: 068.980.171-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO COMPROVADO. PROTEÇÃO DA POSSE LEGÍTIMA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A POSSE DO RECORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por Roberto Antônio Pinto de Farias contra sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Janete Pereira da Silva, confirmando a decisão liminar de reintegração do imóvel denominado “Fazenda Santa Maria”, situado no Município de Barra do Garças/MT, pertencente ao espólio de Abel Felipe da Silva.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na análise dos elementos probatórios para determinar se o apelante detinha posse legítima sobre o imóvel ou se, de fato, praticou esbulho possessório, além da alegação de que a sentença teria extrapolado os limites da lide ao abarcar outro imóvel, a “Chácara Maria Eduarda”.

III. Razões de decidir

3. O direito possessório exige a comprovação inequívoca da posse legítima, conforme o art. 561 do CPC, cabendo ao autor demonstrar a posse anterior, a ocorrência do esbulho e a data do fato.

4. O conjunto probatório demonstra que a “Fazenda Santa Maria” sempre esteve sob a posse do espólio de Abel Felipe da Silva, não havendo comprovação suficiente de posse legítima do recorrente sobre o bem.

5. Depoimentos testemunhais indicam que o recorrente invadiu o imóvel e impediu a permanência da apelada, mediante intimidação e contratação de seguranças, configurando esbulho possessório.

6. A sentença recorrida não extrapolou os limites da lide, pois apenas reconheceu a posse do espólio sobre a Fazenda Santa Maria, sem abarcar indevidamente a “Chácara Maria Eduarda”.

7. Na ação de manutenção de posse conexa, já transitada, restou decidido que o recorrente não detinha posse legítima sobre a “Chácara Maria Eduarda”, afastando sua pretensão de posse sobre qualquer dos imóveis litigiosos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “Para a proteção possessória, é imprescindível a comprovação de atos concretos de posse anterior, sendo insuficiente a mera alegação de propriedade ou posse recente sem comprovação inequívoca.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561; CC, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 537.363/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina, 3ª Turma, j. 20/04/2010; TJGO, Apelação Cível 5542808-58.2018.8.09.0085, Rel. Des. Paulo César Alves das Neves, 4ª Câmara Cível, DJe 08/12/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ROBERTO ANTONIO PINTO DE FARIAS
contra a sentença proferida pela Dra. Augusta
Prutchansky
Martins Gomes Negrão Nogueira, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1001185-95.2022.8.11.0004, ajuizada por
JANETE PEREIRA DA SILVA
,
julgou procedente a pretensão deduzida na inicial
, confirmando a decisão liminar de reintegração de posse em favor da autora,
na área denominada “Fazenda Santa Maria”, matrícula n. 36.314, situada naquele Município (ID. 267824021).

Em suas razões recursais
(ID. 267824029)
, o Apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois, além de desconsiderar documentos comprobatórios de sua posse legítima sobre o imóvel denominado Chácara Maria Eduarda, também extrapolou os limites do pedido inicial ao abranger esse imóvel na decisão, sendo que o pleito da parte apelada se r
estringia à Fazenda Santa Maria, sustentando
que é possuidor da referida chácara desde 2012, apresentando documentos que comprovariam sua posse mansa e pacífica.

Por sua vez, a

A
pelada
apresentou
contrarrazões
no
ID. 267824041,
defendendo a manutenção da sentença
recorrida,
que
reconhece
u
o esbulho possessório praticado pelo
A
pelante
, que
invadiu a área pertencente ao
ESPÓLIO DE ABEL FELIPE DA SILVA
e contratou seguranças para impedir o retorno da
A
pelada ao imóvel, além de iniciar a constr
ução de uma residência no local, estando
a ação possessória corretamente instruída,
com
provas contundentes do esbulho
praticado
.

Tramita em apenso a Ação
de Manutenção de Posse
n.
1001220-55.2022.8.11.0004
, envolvendo as mesmas partes, com recurso de apelação
julgado na Sessão de 11/02/2025, atualmente aguardando o julgamento de embargos de declaração
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID.
268772255
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante
ROBERTO ANTÔNIO PINTO DE FARIAS
pretende
a
reforma
integral da
sentenç
a,
para o fim de que seja reconhecido seu direto em se manter na posse do imóvel
denominado
Chácara Maria Eduarda, alegando posse legítima sobre o bem desde 2012.

Do cotejo dos autos, contudo, verifico que o
recurso não comporta provimento
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...)

Trata-se de ação de
reintegração de posse
proposta por
JANETE PEREIRA DA SILVA
em face de
ROBERTO ANTÔNIO PINTO DE FARIAS
, ambos qualificados nos autos.

Em síntese, na inicial, alegou a parte autora ser herdeira do de cujus Abel Felipe da Silva, motivo pelo qual detém a posse mansa e pacífica do imóvel rural destacado de uma área maior denominado “
Fazenda Santa Maria
”, no Município de Barra do Garças -MT, matrícula nº 36.314, Escritura registrada no livro nº322, Folha nº 71e 72, no Cartório de 1º Ofício da Comarca de Barra do Garças–MT.

Informou que o requerido promoveu diversas ameaças à autora, alegando ser o real proprietário do bem.

Assim, requereu, liminarmente, a expedição do mandado proibitório em desfavor do demandado. No mérito, requereu a procedência dos pedidos para confirmar o pedido liminar. Pugnou pela gratuidade de justiça.

Antes do recebimento da inicial, a parte autora relatou a invasão no imóvel por parte do demandado e que o réu estaria promovendo a construção de uma residência no local (Id. 79856695).

A inicial foi recebida como reintegração de posse diante da informação acerca da ocorrência do esbulho, foi concedida a gratuidade de justiça em favor da parte autora e designada audiência de justificação (Id. 80699935).

Termo de audiência de justificação (Id. 82639915).

Deferida a liminar de reintegração de posse em favor da parte autora
(Id. 83079403)
.

Auto de reintegração de posse (Id. 84291025).

Citado, o demandado contestou e arguiu preliminar de inépcia da inicial, bem como impugnou a gratuidade concedida à parte autora. No mérito,
alegou ser o real proprietário e possuidor da área desde o ano de 2012
. Assim, requereu a improcedência dos pedidos iniciais (Id. 108841544).

Impugnação à contestação (Id. 110852437).

O feito foi saneado, ocasião em que foram afastadas as preliminares arguidas, bem como designada audiência de instrução e julgamento para a oitiva de testemunhas (Id. 127883033).

Termo de audiência de instrução e julgamento (Id. 134311190).

As partes apresentaram alegações finais (Ids. 136875927 e 152387760).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Encerrada a instrução processual, o processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

De início, o desate do caso perpassa necessariamente pela exata compreensão do que venha a ser posse. Nesse sentido, o artigo 1.196 do Código Civil conceitua possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes a propriedade”, de modo que esclarece igualmente o próprio conceito de posse, compreendido como o fato de usar ou gozar da coisa como se proprietário fosse.

A posse, em sua essência, expressa uma situação de fato entre o possuidor e a coisa. Segundo a lição de Caio Mário da Silva Pereira acerca da posse, “em todas as escolas está sempre em foco a ideia de uma situação de fato, em que uma pessoa, independentemente de ser ou não ser proprietária, exerce sobre uma coisa poderes ostensivos, conservando-a e defendendo-a” (Instituições de Direito Civil, v. IV. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 17).

Para Savigny, a posse é um fato que se converte em direito precisamente porque a ordem jurídica dispensa-lhe proteção, por meio dos interditos, no interesse da manutenção da paz e da ordem pública, e da tutela à própria pessoa do possuidor. As ações possessórias se justificariam pela necessidade de restabelecimento do status quo ante, que fora afetado pela violência do esbulhador.

Savigny argumentava que “a pessoa deve estar ao abrigo de toda violência, pois é em sua consideração que a violência é sempre contrária ao direito”.

É o remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho, sendo privado do poder físico sobre a coisa. A pretensão contida na ação de reintegração de posse é a reposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse, recuperando o poder fático de ingerência socioeconômica sobre a coisa. Não é suficiente o incômodo e a perturbação; essencial é que a agressão
provoque a perda da possibilidade de controle e atuação material no bem antes possuído.

Na dicção do art. 926, do Código de Processo Civil, “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho”.

A posse, portanto, caracteriza uma situação ostensiva entre o sujeito e o bem, não se confundindo com a propriedade, que prescinde desta característica para sua configuração, tratando-se de mero poder, nem sempre diretamente exercido pelo titular. Ambas, no entanto, tem proteção legal. Como se depreende dos termos do artigo 1.210, parágrafo 2º, do Código Civil, a manutenção ou reintegração de posse não é ilidida pela arguição de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Com efeito, a posse, não obstante desamparada do direito de propriedade, é passível de tutela, o que se realiza por meio dos interditos possessórios.

Assim, na busca da verdade dos fatos objetos da demanda, o Código de Processo Civil estabelece regras de distribuição do ônus da prova. Atribuído o ônus de provar à parte, a alegação levada a efeito, em caso de não produção de prova a fim de corroborá-la, acarreta como consequência a conclusão negativa no convencimento judicial acerca de sua ocorrência no mundo fático (cf. THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil, v. I. 44. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 281; CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. Tradução Antonio Carlos Ferreira. São Paulo: Lejus, 1999, p. 541).

No mais, em conformidade ao artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, distribuindo o ônus da prova entre as partes, cabe ao demandante a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao demandado a prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do ex adverso (cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, v. III. 2. ed. São Paulo: Malheiros, p. 72-74).

Sustentou a parte autora que o imóvel em questão sempre fora de posse e propriedade de Abel Felipe da Silva e que, após seu falecimento, a posse continuou a ser exercida pelos herdeiros, dentre eles a representante do espólio, Janete Pereira da Silva
.

Por seu turno,
alegou o demandado ser o legítimo proprietário do bem objeto da ação e ter adquirido o imóvel de José Antonio Vilela, que, por sua vez, teria adquirido o bem do genro de Abel Felipe
.

Arguiu que a representante do espólio seria a real invasora do imóvel e como prova de sua posse colaciona documentos como a
escritura pública de compra e venda, certidão dominial e matrícula
.

Como já explanado anteriormente,
cabe à
s partes neste processo apenas comprovar o exercício de sua posse, de modo que eventual declaração de propriedade não será considerada para fins meritórios
.

Diante de todo o acervo probatório dos autos,
somente foi possível constatar, com concretude,
o exercício da posse pela parte autora
.

As testemunhas arroladas pela parte autora, Vilma Alves da Costa, Eureni Vallim de Mello Sousa e Weliton Andrade da Silva
afirmaram que a posse do imóvel sempre foi exercida por Abel Felipe e, após o seu falecimento, por seus filhos, mais especificamente a representante do espólio, Janete, Clarice, Belúcio e Sibel
.

No mesmo sentido
todos
relataram que
o esbulho teria ocorrido após o demandado colocar uma placa na entrada do local e contratado seguranças para impedir a entrada de pessoas no local
.

Mais especificamente, a testemunha Eureni
afirmou que sempre passava pelo local, para fins de pesca e que a entrada
sempre foi autorizada pelas filhas de Abel, Janete e Clarice
(Id. 134312559– áudio 03:00). Ainda, informou que em um dos dias que passava pelo imóvel
foi ameaçada pelos seguranças contratados pelo demandado,
sendo clara ao dizer que o fato ocorreu em fevereiro de 2022
(Id. 134312559).

Já a testemunha Jeronimo Xavier De Oliveira Neto relatou
que foi contratado pelo demandado para zelar da área, porém não há nos autos qualquer documento como pagamento de salário ou prestação de serviços que possa corroborar com a alegação
.

No mesmo sentido se fragiliza o depoimento da testemunha Miguel Pereira Borges,
que relatou ter arrendado o local do demandado pelo período de 2015 a 2020, aproximadamente, porém juntando apenas um simples contrato (Id. 152387764), que sequer possuir reconhecimento de firma
, além de estar desacompanhado de comprovantes de pagamento.

Já o informante Jose Antônio Vilela
relatou ter adquirido o imóvel do genro de Abel, esposo de Sibel,
porém, o documento anexado no Id. 108841548 indica que o bem foi adquirido da imobiliária E.L. Esteves, o que fragiliza suas alegações
.

Esclareço que não se trata de transcrição “ipsis litteris”, tal qual não representa toda a extensão dos depoimentos, visando, isso sim, o cerne do que fora esclarecido. De tal sorte,
a prova oral corroborou com as alegações da parte autora, deixando claro que o exercício de sua posse
.

Diante de todo este cenário, não há como se atestar, ainda que minimamente, o exercício da posse pelo demandado, que se utiliza de documentos para comprovar sua propriedade, sem que haja indícios do exercício efetivo da posse.

Nesse sentido:

(...) (TJ-GO - APL: 02503612120158090152, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 14/10/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/10/2019).

Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE a presente ação, para o fim de CONFIRMAR a liminar anteriormente deferida
(id. 83079403).

Outrossim,
CONDENO
a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e dos
honorários
advocatícios, que
FIXO
em 10% sobre o valor da causa, na forma do § 2º do art. 85 do CPC.

Após o trânsito em julgado, JUNTE-SE cópia desta sentença e da certidão de trânsito em julgado nos autos da ação de possessória de n.
1001220-55.2022.8.11.0004
.

Ademais, regularize-se o apensamento destes autos com o de n. 1001220-55.2022.8.11.0004.

(...)” (ID.
267824021
) (g.n.)

Como visto,
o recurso cinge-se à discussão sobre a posse de imóvel rural denominado Fazenda Santa Maria, situado no Município de Barra do Garças/MT, cuja posse, segundo a sentença recorrida, pertence ao
ESPÓLIO DE ABEL FELIPE DA SILVA
, representado por
JANETE PEREIRA DA SILVA
, e sobre o qual se reconheceu a ocorrência de esbulho possessório praticado pelo recorrente
ROBERTO ANTÔNIO PINTO DE FARIAS
.

O Apelante sustenta que a sentença extrapolou os limites da ação ao incluir, indevidamente, o imóvel denominado “Chácara Maria Eduarda”, que alega estar sob sua posse legítima desde 2012, alegando que a sentença recorrida desconsiderou documentos que comprovariam sua posse e se baseou exclusivamente em depoimentos testemunhais, sem provas robustas de esbulho.

Pois bem.

O ordenamento jurídico brasileiro confere proteção especial à posse, assegurando ao possuidor o direito de ser mantido em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, conforme preceitua o art. 1.210 do Código Civil e art. 561 do Código de Processo Civil, devendo o demandante comprovar para que se configure o direito: i) sua posse; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbação ou do esbulho; iv) a continuidade da posse, ainda que turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Neste caso em concreto, contudo, os autos revelam que tais requisitos foram amplamente preenchidos pela parte Autora/Apelada, uma vez que

prova documental e testemunhal
evi
de
n
ci
a
m
que a “Fazenda Santa Maria” sempre esteve sob posse do
ESPÓLIO DE ABEL FELIPE DA SILVA
, sendo utilizada e cuidada por seus herdeiros, especialmente pela representante
JANETE PEREIRA DA SILVA
.

Por outro lado, as alegações do Recorrente no sentido de que sempre exerceu posse sobre o bem são frágeis e não se sustentam diante do conjunto probatório amealhado, embora tenha apresentado documentos relacionados à propriedade do imóvel denominado “Chácara Maria Eduarda”, não há elementos suficientes que demonstrem que a posse exercida sobre a “Fazenda Santa Maria” tenha sido anterior ao esbulho denunciado.

Isso porque os depoimentos testemunhais corroboram que o esbulho ocorreu de forma clara e mediante ameaça, com o recorrente colocando seguranças armados para impedir o acesso da Apelada ao imóvel e iniciando a construção de benfeitorias, a fim de fabricar uma suposta posse preexistente.

Do mesmo modo, a documentação anexada pela Apelada demonstra que desde o falecimento de
ABEL FELIPE DA SILVA
, seus herdeiros sempre exerceram a posse do imóvel, mantendo a propriedade produtiva e realizando benfeitorias no local, havendo relatos de tentativas anteriores de invasão por parte do Recorrente, o que reforça sua tentativa de consolidar um esbulho possessório forçado.

Não bastasse isso, a alegação do Apelante de que o juízo de origem teria ignorado suas provas documentais não merece acolhida, pois os documentos apresentados não demonstram o exercício concreto da posse sobre o imóvel objeto da demanda, limitando-se a certidões e registros que não afastam a realidade fática consolidada pelas testemunhas e demais elementos de prova.

Importante destacar que as partes também litigam em outra ação possessória conexa de manutenção de posse, na qual os polos estão invertidos, ou seja, o ora
A
pelante figura como autor e a ora
Apelada como ré.

Naquele
feito, julgado recentemente por esta Câmara
na sessão de 11/02/2025
sob o número 1001220-55.2022.8.11.0004,
igualmente de minha relatoria,
ficou assentado que
ROBERTO ANTÔNIO PINTO DE FARIAS

não comprovou posse legítima sobre o imóvel
“
Chácara Maria Eduarda
”
, resultando
no

desprovimento de seu recurso, em acórdão que contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE POSSE LEGÍTIMA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS. PROVA TESTEMUNHAL DIVERGENTE. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Roberto Antonio Pinto de Farias
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Manutenção de Posse, por não demonstrada a posse legítima sobre o imóvel
"Chácara Maria Eduarda"
.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia reside na comprovação da posse legítima do recorrente sobre o imóvel objeto da lide, nos termos do art. 561 do CPC,
considerando-se se houve preenchimento dos requisitos legais para a manutenção da posse e se o apelante logrou demonstrar o exercício concreto da posse anterior ao alegado esbulho.

III. Razões de decidir

3. O direito possessório exige a comprovação inequívoca do exercício da posse, conforme preconiza o art. 561 do CPC, cabendo ao autor demonstrar o exercício pacífico, contínuo e com animus de posse.

4.
As provas apresentadas pelo apelante não demonstraram posse consolidada, uma vez que a prova testemunhal divergiu quanto à ocupação contínua do bem e a documentação juntada não comprovou atos de posse suficientes para amparar a pretensão recursal
.

5.
Testemunhas indicaram que o recorrente tentou se estabelecer na área em 2022, sem comprovação de posse prévia
, corroborando a tese de que sua ocupação foi meramente recente e sem respaldo na legislação civil.

6. Não restou demonstrado o esbulho possessório por parte do recorrido, inexistindo qualquer elemento probatório que comprovasse turbação anterior ao ingresso do apelante no imóvel
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “Para a tutela possessória, faz-se imprescindível a comprovação de atos concretos de posse, sendo insuficiente a mera alegação de propriedade, devendo o demandante demonstrar o exercício contínuo e inequívoco da posse anterior ao suposto esbulho.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561, 373, I; CC, arts. 1.196, 1.210.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 537.363/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina, 3ª Turma, j. 20/04/2010; TJGO, Apelação Cível 5542808-58.2018.8.09.0085, Rel. Des. Paulo César Alves das Neves, 4ª Câmara Cível, DJe 08/12/2022.”

(TJMT. N.U 1001220-55.2022.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2025, DJe 14/02/2025) (g.n.)

Ora, o
referido julgamento analisou minuciosamente os requisitos do
art.
561 do
CPC
, que exige que o autor demonstre posse legítima e anterior, além da ocorrência de turbação ou esbulho. No entanto, restou claro que não havia
também naqueles
autos elementos idôneos para comprovar que o ora
R
ecorrente detinha posse mansa e pacífica sobre o imóvel, pois os testemunhos foram contraditórios e os documentos apresentados não evidenciaram o exercício consolidado da posse.

Logo
, se na ação de manutenção de posse
manejada
pelo próprio
R
ecorrente ele não logrou êxito em comprovar
su
a posse legítima, evidente que a tese recursal nesta ação de reintegração de posse carece ainda mais de fundamento, já que se trata da mesma área em disputa, com narrativas semelhantes.

Diante disso, a alegação de que a sentença teria abarcado indevidamente o imóvel “Chácara Maria Eduarda” também não se sustenta, pois a decisão apenas reconheceu a posse do
ESPÓLIO DE ABEL FELIPE DA SILVA
sobre a “Fazenda Santa Maria”, sem extrapolar os limites da ação.

Com tais considerações, constato que a sentença objurgada não padece de qualquer vício, tendo sido devidamente fundamentada e embasada em provas robustas, restando evidente que a Magistrada sentenciante analisou todas as alegações das partes e considerou os documentos apresentados, afastando a tese do Apelante de forma fundamentada,
deve
ndo
ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante
do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por
ROBERTO ANT
Ô
NIO PINTO DE FARIAS
,
mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025